Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO EM CURSO. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DEFERIMENTO CABÍVEL.
1. Nos termos do artigo 120, caput, do Código de Processo Penal, “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
2. Evidenciado nos autos que o automóvel apreendido é de propriedade de terceiro de boa-fé, credor fiduciário alheio às condutas praticadas pelo devedor fiduciante, bem como não verificado o interesse ao processo na manutenção da medida, impõe-se a restituição do bem, para que, após a satisfação de seu crédito, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, deposite em Juízo a quantia remanescente.
3. Apelação conhecida e provida.